Tribunal: TJDFT
Processo: 0755310-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. A recorrida opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso, contraditório e contém erro de fato na análise da prova dos autos. Insiste nas alegações de que não solicitou o cartão e não foi informada das condições contratuais nem dos descontos em folha de pagamentos. Cita entendimentos jurisprudenciais que alega dar suporte às suas alegações.

2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão da embargante. Esta Turma Recursal analisou rigorosamente a prova e chegou à conclusão de que houve uso do cartão para saques e diversas compras, sendo devida a cobrança da dívida, nos termos da lei.

3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.